Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR DEMONTRADO. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso da ação de exigir contas para que reste evidenciado o interesse de agir do autor da ação é necessário que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os motivos pelos quais se busca a prestação de contas.
2. O pronunciamento jurisdicional que finaliza a primeira fase da ação de exigir contas tem conteúdo de decisão parcial de mérito e natureza jurídica de decisão interlocutória, de modo que, nesse momento processual, é incabível a condenação nas verbas sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.